Tribunal: TJSP
Processo: 2351030-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: em 7 de outubro de 2024 e interposição em 12 de novembro de 2024.
4. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme jurisprudência.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. Intempestividade do agravo de instrumento. 2. Pedido de reconsideração não suspende prazo recursal.

Legislação Citada:
CPC, art. 1.015, art. 1.017, §2o; Provimento no 1.321/2007, art. 6o.

Jurisprudência Citada:
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2007091-49.2019.8.26.0000, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, j. 28.4.2019.
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2052327-24.2019.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Brandi, j. 15.5.2019.
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2106047-37.2018.8.26.0000, Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 21.3.2019.
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2134104-65.2018.8.26.0000, Rel. Desa. Rosângela Telles, j. 19.2.2019.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2351030-30.2024.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2025; Data de Registro: 03/04/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Elcio Trujillo

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/04/2025

Data de publicação:

03/04/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu penhora sobre créditos do recorrente em ação de inventário. O agravante sustenta impossibilidade de constrição sobre seu quinhão hereditário por ser inferior a 40 salários mínimos.

II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu penhora sobre créditos do recorrente em ação de inventário. O agravante sustenta impossibilidade de constrição sobre seu quinhão hereditário por ser inferior a 40 salários mínimos.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na intempestividade do agravo de instrumento interposto.

III. Razões de Decidir
3. O agravo foi interposto fora do prazo de 15 dias previsto no art. 1.017, §2o, do CPC, considerando a data de publicação em 7 de outubro de 2024 e interposição em 12 de novembro de 2024.
4. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme jurisprudência.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. Intempestividade do agravo de instrumento. 2. Pedido de reconsideração não suspende prazo recursal.

Legislação Citada:
CPC, art. 1.015, art. 1.017, §2o; Provimento no 1.321/2007, art. 6o.

Jurisprudência Citada:
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2007091-49.2019.8.26.0000, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, j. 28.4.2019.
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2052327-24.2019.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Brandi, j. 15.5.2019.
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2106047-37.2018.8.26.0000, Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 21.3.2019.
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2134104-65.2018.8.26.0000, Rel. Desa. Rosângela Telles, j. 19.2.2019.